Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELA SERVENTIA NO SISTEMA. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A juntada de substabelecimento sem reserva de poderes indica a revogação de mandato anterior, de modo que, os novos advogados substabelecidos devem ser cadastrados no sistema eletrônico do processo e intimados para promoverem eventual irregularidade na representação processual da parte e o andamento do feito.
2. Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação dos novos advogados constituídos.
3. É incabível a extinção processual por abandono, se não houve a intimação dos novos procuradores da parte durante a tramitação no primeiro grau o que acarreta evidente prejuízo e a necessidade da renovação das intimações com a devolução dos prazos processuais.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.